Tribunal: TRF3
Processo: 5009825-65.2025.4.03.6181
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
754/775)

5009825-65.2025.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 16/05/2026

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 16/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 5009825-65.2025.4.03.6181

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

AGRAVANTE: LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA - SP408029-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O CRIME DO PROCESSO EXTINTO É ANTERIOR AO DELITO DA EXECUÇÃO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a julgado que indeferiu o pedido de detração penal do período de prisão cumprido em outro processo (no 0058336-08.2004.8.26.0050), extinto por indulto, totalizando 5 anos e 2 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a detração do tempo de prisão cumprida em processo distinto, quando o delito que originou a prisão é anterior ao crime da condenação em execução e houve extinção da punibilidade por indulto no processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal em processos distintos é admitida pela jurisprudência do STF e do STJ apenas quando o crime da condenação em execução for anterior ao período de prisão detraído e o sentenciado tiver sido absolvido ou declarada extinta a punibilidade no processo da prisão.

No caso, o crime do processo extinto por indulto (praticado em 18/06/2004, com prisão em 08/01/2008) é anterior ao delito da execução atual (praticado em 24/07/2009), o que impede a detração, pois não há restrição de liberdade indevida em relação ao feito em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe a detração penal do tempo de prisão cumprida em processo distinto quando o delito que originou a prisão for anterior ao crime da condenação em execução, ainda que declarada extinta a punibilidade por indulto no processo anterior”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2o; CP, art. 42; Lei no 7.210/1984, art. 66, III, c; CP, art. 33, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 220083 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no HC 506.413/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/09/2019; STJ, HC 326.654/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 05/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 413 No 5009825-65.2025.4.03.6181

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

AGRAVANTE: LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA - SP408029-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa de LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA (ID 343304332) em face da decisão de ID 343304335, fls. 173/175, que rejeitou os Embargos de Declaração defensivos opostos em face de decisão que indeferiu: (i) o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa; e (ii) o pleito defensivo de detração penal do período em que esteve preso em virtude do processo no 0058336-08.2004.8.26.0050.

Em suas razões recursais (ID 343304332), a defesa alega ter direito ao benefício da detração do período de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses, em virtude de ter sido submetido aos regimes: fechado, semiaberto e aberto, por período equivalente a 66 (sessenta e seis) meses de reclusão, considerando sua condenação na ação penal de autos no 0058336-08.2004.8.26.0050, extinta por indulto.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões recursais (ID 343304337, fls. 85/90).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 343304337, fl. 95).

Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República, em parecer de ID 350727981, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Conheço do recurso, uma vez que restaram devidamente preenchidos todos os pressupostos recursais necessários para tanto.

Quanto ao mérito a decisão agravada, assim foi proferida:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ OZILAK NUNES DA SILVA em face da decisão interlocutória de Seq. 65, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e determinou o prosseguimento da execução penal. Pleiteia, via embargos de declaração, a detração penal entre processos distintos e, com isso, o reconhecimento de que a pena executada neste processo já se encontra integralmente cumprida ou, subsidiariamente, a redução proporcional das penas restritivas de direitos (Seq. 67). Instado, o órgão ministerial manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (Seq. 70). Vieram os autos conclusos. É o breve relato do necessário. Decido. Os embargos não merecem acolhimento. Afirma o embargante, em síntese, que a decisão recorrida foi omissa ao não realizar a detração do período em que esteve preso no processo no 0058336- 08.2004.8.26.0050, da 10a Vara Criminal da Justiça Estadual de São Paulo, no período de 08/01/2008 a 12/03/2010 e, posteriormente, de 12/09/2012 a 17/07/ 2015, o que totalizaria 05 anos e 02 meses. Sem qualquer razão, contudo. Inicialmente, cumpre registrar que o ora executado não foi preso no processo que originou a presente execução penal e, até então, não constava dos autos qualquer informação de prisão do apenado em outro processo. Ademais, o pedido de reconhecimento da detração penal do tempo de prisão cumprido pelo embargante no processo no 0058336- 08.2004.8.26.0050 foi realizado apenas em sede de embargos de declaração, de modo que não há como se alegar omissão em uma decisão por matéria não analisada se ela foi trazida aos autos após o seu proferimento. O vício da omissão se caracteriza pela falta de pronunciamento do julgador sobre um pedido ou argumento que já deveria ter sido analisado, o que não é o caso dos autos. Não obstante, como bem observado pelo MPF, apesar de possível a detração de pena em processos distintos, a jurisprudência pátria aceita tal prática como forma de garantir a individualização da pena, desde que o delito da condenação na qual se pleiteia a detração seja anterior ao crime que deu origem ao período de prisão que se pretende ver detraído e o postulante tenha sido absolvido no processo pelo qual ficou preso ou tenha tido a sua punibilidade extinta. É esse o entendimento do E. STF. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ART. 21, § 1o, E ART. 192, CAPUT, DO RISTF. DETRAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os art. 21, § 1o, e art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade.(...) 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 220083 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma , julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-01-2024 PUBLIC 31-01-2024) – grifos acrescidos. No caso dos autos, o crime cuja condenação ora se executa foi praticado em 24/07/2009, data da constituição definitiva dos créditos tributários, e o crime em que o apenado preso aos 26/01/2008 foi cometido em 18/06/2004, conforme se extrai dos documentos juntados ao feito pelo apenado na Seq. 67.2. Dessa forma, considerando que a prisão do apenado em processo diverso ocorreu em data anterior à data dos fatos do processo de origem desta execução penal, não há como se reconhecer a detração da pena no presente feito. Em face do explicitado, rejeito o recurso de embargos de declaração de Seq. 65, mantendo a decisão embargada na íntegra. (...)”

Pois bem.

A detração é prevista no artigo 387, §2° do CPP, o qual não é relativo à execução penal, mas dirigido à fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo de conhecimento, por ocasião da prolação da sentença, quando se realiza o abatimento do lapso temporal em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para determinação do regime prisional inicial, matéria antes da competência exclusiva do Juízo da Execução Penal (art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.o 7.210/84). Portanto, evidentemente este último pode realizar a detração nas hipóteses cabíveis.

Referida adequação é realizada nas hipóteses em que, após a fixação definitiva da pena privativa de liberdade, a subtração do período de prisão provisória é capaz de alterar o patamar abstratamente previsto pelo legislador ordinário para a fixação do regime prisional, conforme intervalos previstos nas alíneas do § 3o do artigo 33 do Código Penal.

E, de fato, é entendimento pacificado nas Cortes Superiores que é possível a detração do tempo de prisão processual determinada em outro processo desde que o encarceramento tenha ocorrido em momento posterior ao fato que ensejou a condenação que ora se executa e que o sentenciado tenha sido absolvido ou, ainda, que tenha sido declarada a extinção da punibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. DELITO PELO QUAL O SENTENCIADO CUMPRE PENA ANTERIOR AO TEMPO DE PRISÃO EM OUTRO PROCESSO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite a detração (art. 42 do CP) por custódia indevidamente cumprida em outro processo, desde que o crime em virtude do qual o condenado executa a pena a ser computada seja anterior ao período pleiteado. Busca-se, com isso, impedir uma espécie de crédito em desfavor do Estado, disponível para utilização no futuro. 2. O agravado, após a extinção de sua punibilidade por indulto, cumpriu indevidamente alguns dias de pena em período de tempo posterior à data do crime relacionado à condenação que pretende remir, daí ser possível a aplicação do art. 42 do CP entre os processos distintos. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 506.413/SP, relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/09/2019).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. DETRAÇÃO. ANTERIORES PRISÕES CAUTELARES EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. É possível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que absolvido o sentenciado ou tenha sido declarada a extinção da sua punibilidade da pretensão punitiva, desde que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado. 3. Hipótese em que as vias ordinárias indeferiram o pedido de detração adotando o fundamento de que as segregações impostas foram anteriores à sanção corporal que ora cumpre e que as respectivas ações penais não resultaram em absolvição ou tiveram as pretensões punitivas extintas. 4. Habeas corpus não conhecido (HC 326.654/RS, relator o Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 5/2/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ART. 21, § 1o, E ART. 192, CAPUT, DO RISTF. DETRAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os art. 21, § 1o, e art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.

2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade.(...)

6. Agravo regimental ao qual se nega provimento

(RHC 220083 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma , julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-01-2024 PUBLIC 31-01-2024)

Contudo, esta não é a hipótese dos autos, pois como muito bem destacado pelo Juízo a quo, o agravante não foi preso no processo no 0014074-09.2009.4.03.6181, que originou a execução penal no 7000787-63.2023.4.03.6181. Dos documentos acostados, verifica-se que o apenado foi condenado na ação penal de autos no 0014074-09.2009.4.03.6181 pela prática, em 24.07.2009, do crime de sonegação fiscal (art. 1o, I, da Lei no 8.137/90, em continuidade delitiva), à pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária no valor de 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Essa condenação originou os autos da execução no 7000787-63.2023.4.03.6181, no qual foi interposto o presente Agravo.

De outro lado, nos autos no 0058336-08.2004.8.26.0050, o qual foi extinto por indulto, houve a prisão objeto do pedido da defesa, ocorrida na data de 08.01.2008, por crime praticado em 18.06.2004, portanto, anterior à data dos fatos do processo de origem da execução penal em tela.

Portanto, conclui-se que o momento em que a prisão foi decretada por prática de crime de competência da Justiça Estadual é anterior ao cometimento do crime de natureza federal, de modo que não houve restrição de liberdade indevida ou qualquer constrangimento ilegal em relação ao feito que deu origem à execução penal em comento, elementos indispensáveis para fins de detração.

Dispositivo

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo em execução.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL EM PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O CRIME DO PROCESSO EXTINTO É ANTERIOR AO DELITO DA EXECUÇÃO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a julgado que indeferiu o pedido de detração penal do período de prisão cumprido em outro processo (no 0058336-08.2004.8.26.0050), extinto por indulto, totalizando 5 anos e 2 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a detração do tempo de prisão cumprida em processo distinto, quando o delito que originou a prisão é anterior ao crime da condenação em execução e houve extinção da punibilidade por indulto no processo anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal em processos distintos é admitida pela jurisprudência do STF e do STJ apenas quando o crime da condenação em execução for anterior ao período de prisão detraído e o sentenciado tiver sido absolvido ou declarada extinta a punibilidade no processo da prisão.

No caso, o crime do processo extinto por indulto (praticado em 18/06/2004, com prisão em 08/01/2008) é anterior ao delito da execução atual (praticado em 24/07/2009), o que impede a detração, pois não há restrição de liberdade indevida em relação ao feito em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe a detração penal do tempo de prisão cumprida em processo distinto quando o delito que originou a prisão for anterior ao crime da condenação em execução, ainda que declarada extinta a punibilidade por indulto no processo anterior”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2o; CP, art. 42; Lei no 7.210/1984, art. 66, III, c; CP, art. 33, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 220083 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no HC 506.413/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/09/2019; STJ, HC 326.654/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 05/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão